Tribunal: TJDFT
Processo: 0720412-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu a reincidência específica em crime equiparado a hediondo e, com fundamento no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, aplicou a fração de 3/5 para fins de progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, condenada duas vezes por tráfico de drogas, faz jus à aplicação da fração de 2/5 para progressão de regime, sob o argumento de que uma das condenações teria sido pelo tráfico privilegiado, afastando a reincidência específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de reconhecimento do tráfico privilegiado nas condenações impostas impede a descaracterização da reincidência específica.
4. O art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime em casos de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, como verificado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, incisos V e VII; Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.095/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 9.9.2024; TJDFT, Acórdão 1881595, 0716420-33.2024.8.07.0000, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 20.6.2024; TJDFT, Acórdão 1831864, 0753370-75.2023.8.07.0000, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14.3.2024.